Tribunal: STJ
Processo: 0000785-41.2020.8.16.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722033 - PR (2024/0306931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GOODMANN PRODUTOS E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: L & S PRODUTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LEAL MARTINEZ - PR007513
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036703
AGRAVADO
: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE APARECIDA ZIMER PESUSCHI - PR049479
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC quando a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52440661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b2afb22d-9674-4982-95db-55a85e64b689

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: b2afb22d-9674-4982-95db-55a85e64b689

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722033 - PR (2024/0306931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GOODMANN PRODUTOS E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE
: L & S PRODUTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LEAL MARTINEZ - PR007513
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036703
AGRAVADO
: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA
LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE APARECIDA ZIMER PESUSCHI - PR049479
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC quando a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51795483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:18
Código de Controle do Documento: 4395e329-82ca-418e-9ccf-b3a3e97eb969

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela ausência de negativa de prestação jurisdicional e pela incidência da

Súmula n. 7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 495):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA
DAS DEVEDORAS – ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS APRESENTADAS
NÃO SÃO INSUFICIENTES PARA INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE ASSINATURA NAS NOTAS FISCAIS - DESNECESSIDADE
QUANDO SE TRATA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DA
RELAÇÃO JURIDICA E DA DÍVIDA - DEVEDORAS QUE NÃO SE
DESIMCUMBIRAM DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA, O QUE
PODERIA
SER
REALIZADO
ATRAVÉS
DA
JUNTADA
DOS
COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTROVERTIDAS –
ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA CABÍVEIS – NÃO
CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 405 E 407 DO CÓDIGO CIVIL
- ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - MÉDIA ENTRE INPC - IGP/DI -
APLICAÇÃO EX OFFICIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TAXA SELIC –
INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DO ÔNUS
SUCUMBENCIAL -- SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 534-538).
Nas razões do recurso especial (fls. 545-557), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou e violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC aduzindo a ausência de
manifestação acerca da falta de provas acerca da efetiva utilização do plano de saúde
decorrente da confissão da preposta da autora,
(ii)
do CPC arguindo que a sentença não analisou a argumentação de
art. 492,
defesa, e
(iii)
I, do CPC arguindo que o julgamento foi realizado com base em
art. 700,
documentos unilaterais juntados pela parte autora.​
No agravo (fls. 594-612), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 623-627).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51795483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:18
Código de Controle do Documento: 4395e329-82ca-418e-9ccf-b3a3e97eb969

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489,
§1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC.
Quanto à tese, a Corte local assim se pronunciou (fl. 500):
"Assim, estando a ação monitória fundada em em contrato de prestação de
serviços, não se faz necessária a assinatura nos canhotos de nota fiscal.
Noutro giro, constou dos autos que as apelantes reconhecem ter havido
relação jurídica entre as partes, porém, em outro período pretérito ao
reclamado.
Contudo, sequer especificaram qual período partes, porém em outro período
pretérito ao reclamado teria sido, nem juntaram qualquer comprovante de
pagamento referente ao alegado.
Desta feita, a problemática trazida no presente recurso poderia ter sido
facilmente esclarecida pelas rés, bastando, para tanto, terem comprovado que
efetuaram o pagamento das parcelas reclamadas pela autora. Ou seja, teria
sido suficiente a juntada aos autos dos comprovantes dos pagamentos
mensais do plano, ou, então, da rescisão contratual – visto que aduziram que
tiveram contrato com a apelada em outro momento, o qual teria sido
integralmente quitado (mov. 35.1, pág. 3).
Como se sabe, incumbe ao devedor o ônus de desconstituir a presunção de
legalidade da dívida, representada pelos documentos que instruem a petição
inicial."

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal a quo decidiu a
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II e III, do
CPC.
Quanto à suposta violação aos arts. 492 e 700, I, do CPC, a Corte local assim
se manifestou (fls. 501-502):
"Não se sustentam, portanto, os argumentos das recorrentes, pois a coletânea
de provas contidas no presente feito leva à conclusão de que as rés estão
inadimplentes quanto à parte do contrato que deveriam pagar para a autora, de
forma que a interpretação dos documentos constantes nos autos, quando
analisados conjuntamente, demonstram de forma inequívoca a existência da
relação e da dívida entre as partes.
As apelantes, ainda, aduziram que a parte autora demorou para ajuizar a ação
monitória. Tal argumento, contudo, depõe também contra si mesmas, uma vez
que foram notificadas extrajudicialmente pela credora em
(mov.
23/07/2018
1.15) e nada fizeram.
Ora, se receberam uma notificação de cobrança indevida, poderiam ter
imediatamente ajuizado ação com o intuito de declarar a ilegalidade da
cobrança, ou, até mesmo, em ato mais simples, contra notificar a outra,
questionando a existência do débito.
Documento eletrônico VDA51795483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:18
Código de Controle do Documento: 4395e329-82ca-418e-9ccf-b3a3e97eb969

Até em razão disso é que não se pode afirmar que a demora por parte da
autora no ajuizamento da ação, princípio da boa-fé contratual, vez que teria
deixado de mitigar opor si só, configuraria afronta ao próprio prejuízo.
Da mesma forma, o não ajuizamento de ação alguma por parte das devedoras
e tentativa de notificação, não significa, por si só, que a dívida existe, ou que
houve, por parte delas, t enriquecimento sem causa. Tais elementos não são
suficientes para incidir em conclusão alguma, demandando serem analisados
com o restante do conjunto probatório dos autos.
(...)
Resta demonstrada, portanto, a relação entre as partes, sendo os documentos
acostados aptos para a devida instrução da ação monitória ajuizada, não
havendo que se falar em afronta ao princípio da boa-fé processual por parte da
autora."

Rever a conclusão do acórdão, quanto à presença ou não de comprovantes de
utilização do plano de saúde demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:18
Código de Controle do Documento: 4395e329-82ca-418e-9ccf-b3a3e97eb969

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.722.033 / PR
Número Registro: 2024/0306931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006551220248160033
00007854120208160033
00040050820248160033
00069177520248160033
40050820248160033 6551220248160033 69177520248160033 7854120208160033
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOODMANN PRODUTOS E SERVICOS LTDA
AGRAVANTE : L & S PRODUTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO LEAL MARTINEZ - PR007513
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036703
AGRAVADO
: CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADA
: MICHELLE APARECIDA ZIMER PESUSCHI - PR049479
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52420934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:14
Código de Controle do Documento: 434fa770-8726-431a-b5f7-d57de63724c2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:14
Código de Controle do Documento: 434fa770-8726-431a-b5f7-d57de63724c2